Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA COMPROVAR A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO INDICADO À PENHORA. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de forma expressa impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). A diligência outrora feita possibilitou resultado positivo a detectar veículo para garantia do débito. Se o órgão de trânsito atesta a propriedade do automóvel do devedor e este informa nos autos não ser mais de sua propriedade e desconhece o paradeiro, cabe a ele comprovar o alegado.

2. Recurso conhecido e provido.